Tribunal: TJES
Processo: 0012349-15.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012349-15.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MMB MODULOS METALICOS DO BRASIL LTDA.

APELADO: WATEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. AVARIAS EM CARGA DURANTE O TRANSPORTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MMB Módulos Metálicos do Brasil Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível de Cariacica, que julgou improcedente o pedido indenizatório contra Watex Transportes e Logística e prejudicada a lide secundária contra Seguros Sura S.A. A apelante alegou que a carga de estruturas metálicas transportada pela apelada sofreu danos durante o trajeto, requerendo o ressarcimento dos valores despendidos para os reparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante comprovou de forma suficiente que os danos à carga ocorreram durante o transporte realizado pela apelada, de modo a caracterizar a responsabilidade da transportadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador é objetiva, conforme os arts. 749 e 750 do Código Civil, mas exige a demonstração inequívoca do dano e do nexo causal com o transporte para configurar o dever de indenizar.

Os documentos apresentados pela apelante, incluindo fotografias e e-mails, não demonstram que os danos ocorreram exclusivamente durante o transporte, pois não há registros de anormalidades no ato da entrega da mercadoria.

Os elementos probatórios são insuficientes para afastar outras hipóteses de origem dos danos, como falhas na fabricação ou na instalação das estruturas metálicas, reforçando a ausência de comprovação do nexo causal.

A ausência de registro formal de recusa da carga avariada no momento da entrega e a falta de provas adicionais corroboram a improcedência do pedido indenizatório.

A apelante assumiu o ônus da prova ao requerer o julgamento antecipado, sem apresentar elementos que dissipassem as dúvidas sobre a origem dos danos e a responsabilidade da transportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MMB MÓDULOS METÁLICOS DO BRASIL LTDA.
contra a sentença id 9308807, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de
WATEX TRANSPORTES E LOGÍSTICA
, ora apelada, e prejudicada a lide secundária instaurada em face da
SEGUROS SURA S.A.

Em suas razões (id 9308809), a apelante requer a reforma integral da sentença, sustentando, para tanto, que
(i)
houve efetiva comunicação das avarias logo após a entrega da carga, tendo sido a apelada informada imediatamente após a ciência dos danos pela empresa destinatária da mercadoria, conforme troca de e-mails e registros fotográficos anexados aos autos;
(ii)
a apelada reconheceu sua responsabilidade pelos danos, postergando o pagamento sob a justificativa de que aguardava o acionamento do seguro, sem, contudo, jamais negar sua obrigação de ressarcir os prejuízos;
(iii)
os danos foram devidamente discriminados e documentados, com detalhamento das avarias em correspondências eletrônicas e fotografias, o que afasta a tese de ausência de comprovação suficiente da ocorrência dos danos durante o transporte;
(iv)
o juízo de origem indevidamente afastou os documentos que comprovam os gastos com reparos, uma vez que foram apresentados boletins de medição, notas fiscais de aquisição de peças, comprovantes de despesas com transporte, hospedagem e alimentação de funcionários enviados para efetuar os reparos, todos diretamente relacionados à correção dos danos causados.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

Narra a petição inicial que a apelante contratou a apelada WATEX para a realização de serviço de transporte de quarenta e uma estruturas metálicas, que seriam retiradas em Serra/ES e entregues em São Gonçalo/RJ.

Entretanto, aduziu que no momento da entrega da mercadoria, os prepostos da empresa destinatária averiguaram a existência de danos nas estruturas, sendo necessário o desembolso da quantia de R$ 11.399,57 (onze mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos) para a realização dos reparos necessários.

Acerca do assunto, sabe-se que a responsabilidade do transportador, nos termos dos artigos 749 e 750 do Código Civil, inicia-se com o recebimento da carga e se encerra com sua entrega ao destinatário, sendo objetiva em razão da assunção de uma obrigação típica de resultado (STJ, AgInt no AREsp 968878 / SP):

Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Acrescente-se a lição doutrinária do civilista Flávio Tartuce de que “
o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto (749 do CC). Esse dispositivo traz a cláusula de incolumidade especificamente no transporte de coisas, a fundamentar a responsabilidade objetiva
” (in Manual de direito civil: volume único. 5. ed. São Paulo: Método, 2015. p. 798/799)

No entanto, para que se configure o dever de indenizar,
é imprescindível a demonstração clara e inequívoca de que os danos foram efetivamente causados durante o transporte.

No caso concreto,
não há nos elementos probatórios robustos e conclusivos que atestem a relação direta entre os supostos danos e o serviço de transporte prestado pela apelada
.

Nesse contexto, o julgador destacou a ausência de provas substanciais que evidenciem a ocorrência das avarias no momento da entrega da carga, bem como a falta de registros que indicassem qualquer anormalidade na conferência da mercadoria no ato do recebimento.

Embora a apelante tenha juntado fotografias e registros de avarias, tais elementos, isoladamente, não são suficientes para demonstrar que os danos decorreram exclusivamente do transporte realizado pela requerida, notadamente porque os registros não foram realizados no ato da entrega, mas, sim, após a aparente instalação dos módulos.

Acrescente-se, por oportuno, que uma avaliação à luz da experiência comum permite inferir que alguns dos danos constantes das fotografias não podem ser entendidos como decorrência inexorável do transporte, mas sim como provável resultado de falhas na fabricação ou mesmo na instalação das estruturas metálicas, a exemplo de fios soltos de iluminação e sulcos na colocação do forro superior (fls. 62/71), o que corrobora a necessidade de um lastro probatório mais sólido para imputar a responsabilidade à transportadora, o que não logrou a apelante produzir (art. 373, I, do CPC)

Para além disso, a documentação trazida aos autos
não comprova que a mercadoria foi entregue avariada pela transportadora
, pois inexiste registro formal da recusa no ato do recebimento ou qualquer menção de anormalidade nas notas de entrega.

Ademais, as trocas de e-mails juntadas pela apelante (fls. 23/36) não demonstram, a meu sentir, que houve cobranças sucessivas pelo pagamento das despesas de reparação, mas
não evidenciam qualquer reconhecimento expresso da responsabilidade por parte da transportadora
, de sorte que a apelada não assumiu, de maneira inequívoca, por algum ato extrajudicial, a obrigação de arcar com os custos.

Por derradeiro, destaca-se que a apelante não requereu a produção de outras provas que pudessem dissipar as dúvidas quanto à origem dos danos e à necessidade dos reparos alegados, assumindo, portanto, o ônus de produzi-las ao requerer o julgamento antecipado do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios estabelecidos na sentença de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)